Tribunal: TJPA
Processo: 0801416-98.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801416-98.2022.8.14.0012

APELANTE: ANDERSON PINTO DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
E ART. 157, §2º-A, I, TODOS DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício. Pleito não conhecido.

1. PRELIMINAR D
E NULIDADE
DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REJEIÇÃO. Restando
individualizados os cálculos dosimétricos, embora elaborado em conjunto para ambos os crimes, com a possibilidade do apelante exercer, especificadamente, sua ampla defesa e contraditório, não se declara nulidade.
Ademais, verifico que
o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88. A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese
.
Preliminar rejeitada. 2.MÉRITO. 2.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DA VÍTIMA MARIA EDUARDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu por uma das vítimas, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva.
Depoimento prestado pela vítima Maria Eduarda em sede de inquérito policial e corroborado pelas declarações dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, possuindo relevante valor probatório.

Precedentes. 2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO COM RELAÇÃO À VÍTIMA MAURO COM O DECOTE DO EMPREGO DA ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. Grave ameaça e violência demonstradas. Vítima que descreveu em detalhes em sede de audiência judicial a violência empregada pelo ora apelante, que puxou o ofendido pelo braço e com uma faca que retirou do cós de sua bermuda, exigindo que lhe entregasse o celular,
inviabilizando, portanto, a desclassificação pleiteada. 2.3.
VALORAÇÃO POSITIVA OU NEUTRA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, BEM COMO A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EVENTUALMENTE NEGATIVADA. PARCIAL ACOLHIMENTO. Necessária a neutralização das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, por ausência de fundamentação. Manutenção negativada da vetorial antecedentes, por ser o réu reincidente.
Súmula nº. 23 do TJE/PA. A
fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
2.4. CORREÇÃO DA FRAÇÃO FACE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA 1/3. ACOLHIMENTO. Crime narrado nos autos com a utilização de arma branca, e não com arma de fogo como estipulado na decisão combatida, cujo o critério de aumento resta fixado em lei no patamar de 1/3 até a metade. 2.5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. Ausência de informações atuais e suficientes acerca da situação carcerária dos apelantes, competindo a apreciação da matéria ao Juízo da Execução Penal. 2.6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROVIMENTO – Inviável a substituição pleiteada, uma vez que não preenchidos os requisitos do art.44 do CP, bem como inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex. 2.7.
A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. Inteligência do art.
art. 33, §2º, alínea a) do CPB.
Manutenção do regime inicial fechado pelo
quantum
da pena, bem como por ser o reincidente. 2.8.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais.
3)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME. Redimensionamento da pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelos crimes tipificados no art. 157,
caput
e art. 157, §2º, VII, todos do CP
, mantendo a decisão combatida em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e lhe dar parcial provimento,
redimensionando a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelos crimes tipificados no art. 157,
caput
e art. 157, §2º, VII, todos do CP
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON PINTO DE MORAES,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática

dos delitos
previstos no art. 157,
caput,
e art. 157, §2º-A, I, todos
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade. Preliminarmente, arguiu a n
ulidade
da sentença por inobservância ao princípio da individualização da pena
. No mérito, requereu
, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas de autoria em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como pela ausência do depoimento da vítima Maria Eduarda em juízo, e, no que concerne à vítima Mauro, suplicou a desclassificação do crime de roubo majorado para furto, com o decote do emprego de arma branca. De forma subsidiária, pugnou a reforma da dosimetria,
postulando a valoração positiva ou neutra dos vetores das circunstâncias do delito e consequências do crime, a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial eventualmente negativada, a correção da fração face o reconhecimento da majorante emprego de arma branca para 1/3, a
realização da detração, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional da pena, a alteração do regime inicial, bem como a dispensa da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, devendo ser considerada nula a decisão por não observar o princípio da motivação das decisões.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço, em parte,
do recurso.

Adianto desde logo que
não conheço
do
pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade,
por restar
p
rejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria os acusados, ora apelantes, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, não constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus,
acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício,
não conheço o pleito.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narra a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, nos dias 15 de junho de 2016 e no 18 de junho de 2022, respectivamente, por volta de 19h00min e 07h00min, na Rua Coronel Raimundo Leão e na área da Feira Livre, o acusado, já qualificado, mediante grave ameaça, subtraiu, da vítima Maria Eduarda Batista Carvalho, 01 (um) celular Motorola, motoG Plus 8 e mediante grave ameaça, perpetrada com o uso de uma faca, subtraiu da vítima Mauro Andrade do Carmo, 01 (um) celular Samsung J2 com numeral (91) 991592873, empreendendo fuga após as práticas delitivas.

Conforme apurado, no dia 15/06/2022, o denunciado abordou a vítima Maria Eduarda quando esta subia a escada sua casa, circunstância em que ele usando de grave ameaça, exigiu que esta lhe entregasse o seu celular MOTOROLA, MOTO G PLUS 8, o que foi feito, tendo ele empreendido fuga após os fatos. Após o delito, a vítima acionou a policia militar e um dos policias lhe mostrou várias imagens, momento em que reconheceu “Bisteca”, mais tarde identificado como Anderson Pinto de Moraes como autor do fato.

No dia 18/05/2022, a vítima Mauro Andrade do Carmo encontrava-se arrumando o seu local de trabalho na Feira Livre, quando o denunciado se aproximou como cliente e pediu um lanche, ocorre que após lanchar puxou a vítima pelo braço e com uma faca que retirou do cós de sua bermuda exigiu que este lhe entregasse o seu celular, o que foi feito,

após os fatos o acusado empreendeu fuga levando o celular Samsung J2 da vítima.

Ato continuo, a vítima Mauro Andrade do Carmo foi até o quartel da policia militar e relatou os fatos, circunstância em que uma guarnição empreendeu diligências e conseguiu localizar o acusado, tendo este confessado o roubo e dito que vendeu o celular para um mototáxi que não sabe informar o nome, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ao ser questionado a respeito de ter deixado um celular com adolescente Rafael, denunciado confessou ter praticado outro roubo, ocasião em que subtraiu o celular de uma mulher e vendeu para o referido adolescente, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Perante a autoridade policial, a vítima Mauro Andrade do Carmo reconheceu o acusado como sendo autor do crime.

(...).

Ante o exposto, denuncio os nacionais ao norte qualificados, como incursos nos crimes previstos art. 157, caput, do Código Penal em relação a vítima Maria Eduarda Batista Carvalho e art. 157, §2, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal em relação a

vítima Mauro Andrade do Carmo, para que, nos termos do procedimento disciplinado nos arts. 394/405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), após r. e a. esta, seja o denunciado devidamente citado para apresentar a defesa que tiver, ouvindo-se, oportunamente, as vítimas, tomando-se o interrogatório e prosseguindo-se o devido processo penal até final sentença condenatória.

(...).

Após a instrução, o réu fora condenado pela prática dos delitos
previstos no art. 157,
caput,
e art. 157, §2º-A, I, todos
do Código Penal Brasileiro
, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Havendo questionamento preliminar, passo a analisá-lo.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
.

Cumpre inicialmente mencionar que não assiste razão à defesa quanto à alegação de ser a sentença nula por não ter sido observado o princípio da individualização das penas.

Compulsando-se o cálculo pena levado à efeito na sentença, embora elaborada de forma conjunta, verifico que não se pode cogitar da nulidade apontada pela defesa.

Primeiro, consta-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade do recorrente com relação ao crime pelo qual fora processado, bem como respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Segundo, perceptível, sem maior esforço, que a sentença, após registrar a procedência da acusação, especificou, embora em análise conjunta, repito, a dosimetria da pena em relação a cada um dos crimes, estampando o percurso no critério trifásico em observância aos ditames do art. 68, do Código Penal.

In casu,
o magistrado singular, analisou, de forma fundamentada, individualmente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Ocorre que, por se tratar do mesmo crime, cometido em sua forma simples e majorada, a dosimetria da pena foi realizada praticamente de igual forma para o recorrente, não tendo tal fato, a toda a prova, relação com a não observância do princípio da individualização das penas.

Neste norte, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, no ponto impugnado, que não retirou do apelante a possibilidade de exercer, especificadamente, sua ampla defesa e contraditório.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, Lei 11.343/06). VÁRIOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO APENAS QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME. (...). PROVIMENTO PARCIAL DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2.
O magistrado a quo analisou de forma fundamentada, individualmente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Por se tratar do mesmo crime, cometido por integrantes pelo crime de associação criminosa, a dosimetria da pena foi realizada igualmente para os recorrentes, não tendo tal fato, relação com a não observância do princípio da individualização das penas.
3. (...). Decisão unânime.

(TJ-PE - APR: 00051522920118171090, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 03/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021).
Grifei.

Ademais, verifico que
o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88.

A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese
.

Assim, estando o livre convencimento do juízo sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade formal que macule a sentença por ele proferida, de sorte que
rejeito a presente preliminar.

2.MÉRITO:

2.1. DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DA VÍTIMA MARIA EDUARDA EM JUÍZO.

Em suas razões recursais, pleiteou, inicialmente, a absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
bem como pela ausência da vítima Maria Eduarda em juízo,

no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através dos depoimentos concisos e coerentes das vítimas Maria Eduarda Batista Carvalho (ID 12787071 - Pág. 13) e Mauro Andrade do Carmo (ID 12787071 - Pág. 14), em sede de investigação policial, em que pese a vítima Maria Eduarda não ter sido ouvida em juízo, bem como através dos testemunhos colhidos na fase inquisitiva, reiterados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 12787177 - Págs. 1 a 3).

In casu,
verifico que o depoimento prestado pela vítima Maria Eduarda em sede de inquérito policial fora corroborado pelas declarações dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão combatida, que nesse momento, reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

No dia 18/05/2022, a vítima Mauro Andrade do Carmo, ouvido em juízo, disse que se encontrava arrumando o seu local de trabalho na Feira Livre, quando o denunciado se aproximou como cliente e pediu um lanche, ocorre que após lanchar puxou a vítima pelo braço e com uma faca que retirou do cós de sua bermuda exigiu que este lhe entregasse o seu celular, o que foi feito, após os fatos o acusado empreendeu fuga levando o celular Samsung J2 da vítima. Ato contínuo, a vítima Mauro Andrade do Carmo foi até o quartel da polícia militar e relatou os fatos, circunstância em que uma guarnição empreendeu diligências e conseguiu localizar o acusado, tendo este confessado o roubo e dito que vendeu o celular para um mototáxi que não sabe informar o nome, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em seu interrogatório, o acusado ANDERSON PINTO DE MORAES confessou que realizou o ato ilícito perante a vítima, MAURO ANDRADE DO CARMO, porém tentando desclassificar o crime de roubo para furto, alegando que não empregou violência ou grave ameaça, e quanto a vítima MARIA EDUARDA, o acusado negou a autoria do delito, contudo, já havia confessado o crime em sede policial.

(...).

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade dos crimes de roubo praticados pelo recorrente contra as referidas vítimas, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim,
constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente o depoimento da vítima Mauro em sede de audiência judicial, indicando o ora apelante como um dos autores do crime,
motivo pelo qual restam insubsistentes os pleitos defensivos.

2.2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO COM RELAÇÃO À VÍTIMA MAURO COM DECOTE DO EMPREGO DA ARMA BRANCA.

Alegou o recorrente inexistirem nos autos provas da grave
ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a
desclassificação do crime de roubo, pelo qual fora condenado, para o delito de furto com relação à vítima Mauro,
no que mais uma vez
não lhe assiste razão,
senão vejamos:

In casu,
entendo por incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta perpetrada para o crime de furto simples com relação à vítima Mauro, uma vez que a prova carreada aos autos indica ter sido o ofendido puxado pelo braço e, com uma faca, que o ora apelante retirou do cós de sua bermuda, exigiu a entrega do celular, o que, de fato, foi feito, restando, portanto, indiscutível a violência na execução do delito – circunstância características do crime de roubo –, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pleito desclassificatório,
sobretudo por não haver dúvida da violência exercida contra a vítima em questão.

2.3.DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Adianto, desde logo,
que acolho unicamente o pleito de correção da fração de aumento face o reconhecimento da majorante emprego de arma branca,
uma vez que o juízo sentenciante, em sede da etapa derradeira da dosimetria para a vítima Mauro, aumentou a pena em 2/3, utilizando, para isso, o entendimento não escorreito que o crime fora perpetrado com o uso de arma de fogo.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo singular cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena-base, valorando de forma genérica os vetores referentes a
circunstâncias
e
consequências do delito,
sem explicitar fundamentação concreta para negativar as referidas vetoriais em desfavor do réu.

Todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB,
que farei de forma conjunta, evitando, assim, repetições desnecessárias,

vê-se ter o juízo
a quo
, quando
da dosimetria penal em sede
da avaliação das circunstâncias do art. 59 do CP, bem pontuado quanto a valoração negativa dos antecedentes do réu, com fulcro na certidão judicial criminal positiva, face a existência de processo em execução da pena (Proc. nº 0006355-72.2013.8.14.0012),
elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base,
a qual deve ser mantida com relação aos dois crimes perpetrados em 07 (sete) anos de reclusão e mais 70 (setenta) dias-multa,
nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, não reconheço agravantes. Reconheço a atenuante da confissão extrajudicial (ID 12787071 - Pág. 23), prevista no artigo 65, III, ‘d’, do CP, motivo pelo qual fixo a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Na etapa derradeira, para o crime roubo perpetrado contra a
vítima Maria Eduarda,
não reconheço causas de aumento, nem diminuição de pena, tornando, assim, a reprimenda final e definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Porém, na etapa derradeira, para o crime roubo perpetrado contra
a vítima Mauro,

há causa de aumento de pena, qual seja, o uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, VII do CP (e não o uso de arma de fogo como estipulado em sentença condenatória), motivo pelo qual,
acolhendo o pleito defensivo, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço),
perfazendo a sansão definitiva com relação a vítima supracitada o montante de
08 (oito) anos de reclusão, e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Tratando-se de concurso material, previsto no artigo 69, do CP, somo as reprimendas aplicadas, resultando definitivamente em 14 (quatorze) anos de reclusão, e mais o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa,
que, entretanto, reduzo para 120 (cento e vinte) dias-multa,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, bem como a reincidência,
mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo,
mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça,
mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, acrescento que
não merece guarida o pedido de afastamento da pena pecuniária fixada,
pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso, e nessa extensão, dou parcial provimento,
acolhendo unicamente o pleito
de correção da fração de aumento face o reconhecimento da majorante emprego de arma branca,
redimensionando, assim, à pena para
14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelos crimes tipificados no art. 157,
caput
e art. 157, §2º, VII, todos do CP
, mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/08/2024